Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722044-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILE MAHMOUD DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Verifico que a agravante ajuizou ação de produção antecipada de prova para que seja exibido, pelo Banco do Brasil, as cédulas de crédito rural de n.o 8800076; 8801616; 8701503 e 8701018, autos de n.o 0717353-71, que estão tramitando na 7o Vara Cível de Brasília. No referido processo, foi declinado da competência para uma das Varas de Itaporã/MS. A parte autora interpôs agravo de instrumento, que foi distribuída para a 7a turma Cível, sendo designado relator o Des. Fabrício Fontoura Bezerra, autos de n.o 0718569-70.2022.8.07.0000. Depreende-se dos autos do agravo de instrumento que foi deferido o efeito suspensivo para determinar a manutenção do processo em Brasília. Observa-se, ainda, que a agravante ajuizou liquidação provisória de sentença contra o Banco do Brasil (autos de n.o 0705372-91.2022.8.07.0018), referente aos mesmos números de cédulas de crédito (n.os 8800076; 8801616; 8701503 e 8701018), postulando a exibição incidental dos documentos, que está tramitando na 20a Vara Cível de Brasília. No referido processo foi declinada a competência para a comarca de Itaporã-MS, sendo interposto o presente agravo de instrumento. Diante do contexto dos autos, ao que tudo indica, há continência entre os referidos processos. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, intime-se o agravado para se manifestar acerca da continência existente entre os processos de n.o 0717353-71.2022.8.07.0001 e 0705372-91.2022.8.07.0018. Prazo de 5 (cinco) dias Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora